Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730821-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT Agravados (s): ADENILSON BATISTA ROCHA E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT impugna decisão (ID 135234236) que rejeitou a arguição de incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento da demanda originária, ação de usucapião em que se objetiva a declaração de domínio de imóvel urbano especificado, registrado no 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto de regularização e encontra-se individualizado, limitando-se as partes a discutir o domínio sobre o referido bem. Sustenta que, por tratar-se de demanda entre particulares, que não envolve questões fundiárias e agrárias de interesse público, ou de natureza coletiva, resta evidenciada a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para apreciar a matéria. Impõe-se, antes de mais nada, ressaltar o entendimento predominante do e. STJ e desta Corte de Justiça admitindo-se a utilização da via recursal escolhida para, mitigando-se o rol taxativo do art. 1015, do CPC, impugnar decisão sobre a competência (embora não esteja inserida no rol de matérias recorríveis via agravo de instrumento). Nesse sentido: “A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT)” “(...) 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)” E ainda, prestigiando o mesmo entendimento, Acórdãos de no 1415821 e 1601394, da 1a Turma Cível, Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, e no 1439215, da 6a Turma Cível, Relatoria do Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, dentre outros. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 39316185), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator